Tribunal: TJMT
Processo: 1017760-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017760-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES NARCIZA DOS SANTOS - CPF: 204.663.311-34 (EMBARGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ROSIMERI DE AQUINO COTRIM - CPF: 111.288.601-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA NO SISTEMA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, sob a alegação de existência de omissões quanto à análise de dispositivos normativos pertinentes à validade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à análise das Resoluções CNJ no 455/2022 e TJMT/OE n. 05/2022; (ii) se é válida a intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico no Sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, quando se trata de pessoa jurídica cadastrada no sistema; e (iii) se a oposição ao "Juízo 100% Digital" pela embargante impediria a validade da intimação eletrônica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expressamente analisando as Resoluções CNJ no 455/2022 e TJMT/OE n. 05/2022, concluindo que tais normas não revogam nem invalidam os dispositivos da Lei no 11.419/2006, apenas reforçando a necessidade de observação das disposições legais.

4.

Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, é dispensada a publicação no órgão oficial quando a intimação é feita por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da mesma lei, não havendo que se falar em nulidade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe.

5.

A pessoa jurídica de grande porte está obrigada a manter seu cadastro atualizado no sistema eletrônico, conforme o art. 246, § 1o, do CPC e a Portaria Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ do TJMT, sendo responsável por acompanhar e receber as intimações eletrônicas realizadas via PJe.

6.

A oposição ao "Juízo 100% Digital" não afasta a validade da intimação eletrônica realizada via PJe, pois independentemente da adoção ou não desse procedimento, a intimação eletrônica é válida e eficaz para as pessoas jurídicas cadastradas no sistema, conforme art. 5o da Lei no 11.419/2006 e art. 246, § 1o, do CPC.

7.

O art. 11, § 3o, da Resolução CNJ no 455/2022 deve ser interpretado em harmonia com o art. 5o da Lei no 11.419/2006, não podendo uma resolução administrativa se sobrepor a uma lei federal, sendo certo que o art. 270 do CPC estabelece clara opção legislativa pela priorização da intimação eletrônica.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É válida a intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico no Sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, quando se trata de pessoa jurídica cadastrada no sistema, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. 2. A oposição ao 'Juízo 100% Digital' não afasta a validade da intimação eletrônica, sendo dever da pessoa jurídica manter seu cadastro atualizado e acompanhar as intimações no sistema."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 246, § 1o, 270, 277, 1.022; Lei no 11.419/2006, arts. 2o, 5o, 18; Portaria Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AC: 10455858320228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 16/05/2023; STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, j. 18/04/2023; STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 23/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (id. 303362377), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de
MARIA DE LOURDES NARCIZA DOS SANTOS
, representada por
ROSIMERI DE AQUINO COTRIM
.

O acórdão embargado manteve decisão do Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou alegação de nulidade da intimação eletrônica realizada exclusivamente via Sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

Em suas razões recursais (id. 305664865), a embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão ao deixar de analisar o arcabouço normativo específico que rege as intimações no TJMT e os argumentos fáticos que infirmam suas conclusões.

Sustenta que o acórdão fundamentou a validade da intimação exclusivamente no art. 5o da Lei Federal no 11.419/2006, sendo omisso ao não analisar que este mesmo diploma legal, em seu art. 18, delegou aos tribunais a competência para regulamentar o processo eletrônico, o que foi feito pelo TJMT em estrita observância às normas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Argumenta que o TJMT, pela Resolução TJMT/OE n. 05/2022, aderiu ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), submetendo-se às regras da Resolução CNJ no 455/2022, a qual define o DJEN como o meio oficial de publicação e o marco para contagem de prazos.

Aduz que o acórdão omitiu-se de analisar o teor do art. 11, § 3o, da Resolução CNJ no 455/2022, que estabelece que nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.

Alega, ainda, que o acórdão ignorou sua expressa oposição ao "Juízo 100% Digital" (ID 116487794), procedimento que seria a única exceção prevista na Resolução TJ-MT/OE n. 11/2021 para a realização de atos de forma exclusivamente eletrônica.

Por fim, sustenta que o acórdão ignorou a jurisprudência pacífica deste próprio Tribunal, citada no recurso, que reconhece a nulidade de atos processuais sem a devida publicação no DJEN.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, como consequência, reformar o acórdão para reconhecer a nulidade dos atos intimatórios.

Prequestiona expressamente a aplicação das Resoluções CNJ no 455/2022 e TJMT no 03/2018 e 05/2022; a validade da oposição ao "Juízo 100% Digital"; a aplicação do art. 537, §1o, II, do CPC; e a violação ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Colenda Turma:

Versam os autos acerca dos
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (id. 303362377), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante em desfavor de
MARIA DE LOURDES NARCIZA DOS SANTOS
, representada por
ROSIMERI DE AQUINO COTRIM
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos por ambas às partes.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, quando houver obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nesse contexto, é imperioso destacar que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, tampouco para forçar o reexame do conjunto probatório ou a adoção de determinada tese jurídica em detrimento de outra.

O acórdão embargado analisou a validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico no Sistema PJe, sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em se tratando de pessoa jurídica cadastrada no sistema.

No caso em análise, a Embargante sustenta a existência de omissões no acórdão. Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a validade da intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, com base no art. 5o da Lei no 11.419/2006, que expressamente dispensa a publicação no órgão oficial quando a intimação é feita por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o da mesma lei.

Ademais, o acórdão destacou que a Embargante, na qualidade de pessoa jurídica de grande porte, está obrigada a manter seu cadastro atualizado no sistema eletrônico, conforme o art. 246, § 1o, do CPC e a Portaria Conjunta no 291/2020-PRES/CGJ do TJMT, sendo responsável por acompanhar e receber as intimações eletrônicas realizadas via PJe.

Quanto à alegada omissão referente à análise das Resoluções CNJ no 455/2022 e TJMT/OE n. 05/2022, não assiste razão à Embargante. O acórdão embargado expressamente consignou que "
as resoluções citadas pela agravante, especialmente a Resolução CNJ no 455/2022 e a Resolução TJMT/OE no 05/2022, não revogam nem invalidam os dispositivos da Lei no 11.419/2006. As mencionadas normas apenas reforçam a necessidade de observação das disposições legais, inclusive quanto às intimações realizadas por sistema eletrônico
".

Importante destacar que o art. 18 da Lei no 11.419/2006, ao delegar aos tribunais a competência para regulamentar o processo eletrônico, não afasta a aplicação do seu art. 5o, que expressamente dispensa a publicação no órgão oficial quando a intimação é feita por meio eletrônico em portal próprio. Ao contrário, as regulamentações dos tribunais devem observar os parâmetros estabelecidos na lei federal.

No âmbito do Juízo 100% Digital, todos os atos processuais são realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. Contudo, mesmo fora desse procedimento especial, a Lei no 11.419/2006 autoriza a intimação exclusivamente eletrônica, dispensando a publicação no órgão oficial, para as partes devidamente cadastradas no sistema.

A alegação da Embargante de que se opôs ao "Juízo 100% Digital" não tem o condão de afastar a validade da intimação eletrônica realizada via PJe. Isso porque, independentemente da adoção ou não do procedimento do "Juízo 100% Digital", a intimação eletrônica é válida e eficaz para as pessoas jurídicas cadastradas no sistema, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e do art. 246, § 1o, do CPC.

Ademais, o art. 11, § 3o, da Resolução CNJ no 455/2022, invocado pela Embargante, deve ser interpretado em harmonia com o art. 5o da Lei no 11.419/2006, que expressamente dispensa a publicação no órgão oficial quando a intimação é feita por meio eletrônico em portal próprio. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico não permite que uma resolução administrativa se sobreponha a uma lei federal.

Importante ressaltar que o art. 277 do CPC estabelece que "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
". No caso em análise, não há dúvida de que a intimação realizada pela via eletrônica atingiu plenamente sua finalidade, que é dar ciência inequívoca dos atos processuais às partes.

Sobre a matéria destaco o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
JUÍZO 100% DIGITAL . DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL POR CARTA. REGULAMENTO CNJ E PORTARIA DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. Os autos fazem parte do projeto piloto, “Juízo 100% Digital”, implantado por este Sodalício por meio da Portaria n. 706/2020 – Pres. em atendimento a Resolução n. 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça . Essa inovação tem dentre seus principais corolários a celeridade e a economia processual, de modo a garantir, aos jurisdicionados e a toda sociedade, uma prestação jurisdicional mais eficiente.
Nos termos do artigo 3o, §§ 3o e 4o, da mencionada Portaria, todos os atos processuais deverão ser realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, cabendo ao magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, in verbis: “§ 3o No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores.
” “§ 4o No ato da distribuição da demanda, haverá obrigatoriedade da parte e seu procurador em fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, podendo o magistrado determinar a citação, notificação e intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos do art. 193 e 246, V do Código de Processo Civil, devendo ser certificado nos autos pela Secretaria . ” In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, § 1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. (TJ-MT - AC: 10455858320228110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023) (destaquei)

Ademais, o art. 270 do CPC estabelece que "
as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
". Trata-se de clara opção legislativa pela priorização da intimação eletrônica, em consonância com os princípios da celeridade e da eficiência processual.

No caso em análise, a Embargante, na qualidade de pessoa jurídica de grande porte, está obrigada a manter seu cadastro atualizado no sistema eletrônico e a acompanhar as intimações realizadas por esse meio, não podendo alegar nulidade por ausência de publicação no DJEN quando a intimação eletrônica foi regularmente realizada.

Importante ressaltar que o acórdão embargado não ignorou as normas citadas pela Embargante, mas as interpretou de forma sistemática e teleológica, em consonância com os princípios da celeridade, da eficiência e da instrumentalidade das formas.

Portanto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da Embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SUCEDÂNEO RECURSAL
. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015 . Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal". 3 . A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 5 . Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUBSTITUTIVO .
SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Os recursos, quando não conhecidos, deixam de produzir o efeito substitutivo, de modo que não cabe reclamação contra decisão do STJ que não conhece de agravo em recurso especial, haja vista a inexistência de efeito substitutivo da decisão supostamente descumprida . 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt na Rcl: 41796 RJ 2021/0156803-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (destaquei)

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos
devem ser rejeitados
.

Por fim,

tem-se por prequestionada a matéria para fins de eventual recurso aos Tribunais Superiores, especialmente quanto aos dispositivos legais e constitucionais expressamente mencionados pelo embargante.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025